Tribunal: TJDFT
Processo: 0733083-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. INCONTROVERSA INTERRUPÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA EM BOX DE FEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
1. Desnecessária a oitiva de testemunhas para apurar fatos que não interferem na solução da lide.
2. A incontroversa interrupção do fornecimento de energia elétrica, ainda que pudesse ser atribuída à associação dos feirantes, é insuficiente per se para atingir a imagem do empresário que exerce atividade comercial na feira.
3. Dispensável a produção de prova oral para demonstrar a causa da interrupção da energia elétrica se não há pedido de indenização por danos materiais e a origem do problema, seja qual for, não justifica a reparação por danos morais.
4. Os prejuízos materiais resultantes de eventual conduta abusiva integram as perdas e danos que podem ser reclamadas do ofensor, mas não servem como fundamento para reparação pelos danos morais que pressupõem “uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela" (FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de direito civil: responsabilidade civil / Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald, Felipe Peixoto Braga Netto - 4 ed. - Salvador: Ed. Juspodvm, 2017, p. 301)
5. Condeno a recorrente a pagar as custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.
6. Recurso conhecido e desprovido.